Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739792-16.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. DA S. L., representado por REGINA ALVES DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa Juíza de direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038699-78.2016.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão recorrida (ID 108286034 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação imposta judicialmente, por considerar que o acesso ao medicamento foi resguardado, não havendo necessidade de manutenção da penalidade cominada. O agravante alega, no entanto, que o DISTRITO FEDERAL teria repetidamente descumprido a ordem de disponibilização do medicamento, fato que tornou necessária a aquisição do fármaco com recursos de seus genitores, para posterior ressarcimento do montante desembolsado, mediante sequestro de valores, o que configuraria descumprimento da ordem judicial e, por conseguinte, justificaria a manutenção da multa fixada. Ao final, o agravante pleiteou a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a imposição da multa por descumprimento da ordem judicial. Observa-se que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, porquanto se trata de demanda que envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora